Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-35.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600523-35.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600523-
35.2024.6.16.0044, que considerando o parecer técnico conclusivo, e por entender que as
impropriedades existentes se tratam de falhas que não comprometem a transparência e a lisura da
prestação de contas, procedeu à extinção com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando para todos os efeitos prestadas e aprovadas
com ressalvas as contas eleitorais de 2024 dos candidatos Denilson Baitala e Rosangela dos
Santos Virmond. Determinou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, da quantia que representa
repasse irregular dos recursos do FEFC, no importe de R$ 6.970,10 (seis mil, novecentos e setenta
reais e dez centavos), mediante guia de recolhimento da União, com a devida comprovação nos
autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressaltou que, em virtude da responsabilidade solidária prevista
no § 9º do art. 17 da Res. TSE n.º 23.607/2019, o pagamento realizado deverá ser certificado nos
autos dos candidatos beneficiados pelo repasse irregular dos recursos do FEFC. Assim, acolhendo
o pedido feito nos embargos de declaração opostos pelo Representante, recebeu e acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima.(Prestação
de contas de campanha eleitoral dos candidatos Denilson Baitala e Rosangela dos Santos
Virmond, aos cargos de prefeito e vice-prefeita, pelo partido Liberal-PL, na Unidade Eleitoral do
município de Guarapuava/PR, relativa às Eleições 2024. julgadas aprovadas com ressalvas, tendo
em vista, que o relatório preliminar apontou a existência de omissão de doações de recursos
estimáveis realizadas aos candidatos à vereador dos seguintes partidos: Partido Liberal, Partido
Social Democrático e Partido Podemos, haja vista a inexistência dos registros contábeis das
doações estimáveis. O parecer conclusivo apontou que a referida inconsistência não foi
sanada.Compulsando os autos, verifica-se que o montante total das doações de recursos
estimáveis não informadas à Justiça Eleitoral é de R$50.029,09 (cinquenta mil, vinte e nove reais e
nove centavos), o que se refere ao percentual de 3,83% das despesas totais da campanha.). Eleito
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544754
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.309

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600523-
35.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A

Num. 44544754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONTAS APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de primeira instância apontou
quatro irregularidades: (i) repasse irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) a candidatos filiados a
partidos diversos; (ii) arrecadação de recursos
antes da data de solicitação do registro de
candidatura; (iii) omissão de gastos eleitorais
na prestação de contas parcial; e (iv) omissão
de doações de recursos estimáveis.
3. Os recorrentes se insurgem apenas em
relação às duas primeiras irregularidades,

Num. 44544754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
defendendo a regularidade do repasse de
recursos do FEFC, sob o argumento de
propaganda
conjunta
entre
candidatos
majoritários e proporcionais, e sustentando a
irrelevância da arrecadação antecipada de
recursos, considerando o valor irrisório em
relação ao total arrecadado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se
o repasse de recursos do FEFC para
candidatos a vereador de partido não coligado
na eleição proporcional, mas coligado na
eleição majoritária, configura irregularidade; e
(ii) se a arrecadação de recursos antes da data
do registro de candidatura, em valor irrisório,
pode ser considerada falha meramente formal,
passível de afastamento da determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC a
candidatos
proporcionais
não
filiados
à
agremiação partidária, ainda que coligados na
eleição majoritária, configura irregularidade,
nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE nº
23.607/19, implicando na necessidade de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
6. A arrecadação de recursos antes da data de
solicitação do registro de candidatura, em
afronta ao art. 3º, I, "a", da Res. TSE nº
23.607/2019, configura descumprimento de
requisito essencial ao início da arrecadação de
recursos.
7. O baixo valor da arrecadação antecipada,
que corresponde a apenas 0,06% do total das
receitas, permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas, mas não afasta a
necessidade de aposição de ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (i) É irregular o repasse
de recursos do FEFC a candidatos proporcionais não filiados à agremiação

Num. 44544754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
partidária, ainda que coligados na eleição
majoritária. (ii) A arrecadação de recursos
antes da data de solicitação do registro de
candidatura
configura
descumprimento
de
requisito essencial, ensejando a manutenção
da ressalva nas contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/19, art. 3º, I, "a"; art. 17, § 2º;
art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022; TSE,
REspe nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TSE, Ag.Reg. no
Ag. em RespE nº 060194913/ES, Min. André
Ramos Tavares, em 17/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DENILSON BAITALA e ROSANGELA DOS SANTOS
VIRMOND contra a decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (ids. 44359735 e
44359745), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram aprovadas com
ressalvas, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.970,10 (seis mil
novecentos e setenta reais e dez centavos) decorrente do repasse irregular de recursos do FEFC.
Em suas razões (id. 44359750), os recorrentes afirmam que não houve irregularidades em
relação ao repasse de recursos do FEFC pois os valores questionados referem-se à produção de
materiais gráficos para propaganda conjunta entre candidatos majoritários e proporcionais, prática

Num. 44544754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
prevista no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Alegam que a nota nº 2787 diz respeito a material de propaganda impressa de uso
compartilhado/casado, sendo que, nas imagens relativas ao material é possível verificar que eles
dizem respeito a dois candidatos: o vereador e o prefeito.
Argumentam que, em que pese o partido dos recorrentes e do vereador não estivessem coligados
para a eleição proporcional, se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção a esse respeito, apenas vedando o repasse a
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Referem que não houve repasse financeiro entre candidatos ou partidos, mas sim utilização
compartilhada de material gráfico, devidamente registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento, inexistindo violação ao art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Dizem que o fluxo de recursos da candidatura majoritária coligada para as proporcionais não está
proibido pela legislação eleitoral, desde que o partido ao qual está filiado o candidato a vereador
integre a coligação do candidato a prefeito, o que ocorre no presente caso.
Sustentam que entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17 da Res. TSE nº
23.607/2019 seria interpretar extensivamente situação proibitiva sem expressa previsão legal,
assim como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Citam decisão proferida por este Tribunal que embasa sua tese.
No que toca à irregularidade de arrecadação antecipada de recursos, apontada na sentença,
dizem corresponder a valor irrisório, haja vista que representa apenas 0,06% do total das receitas
movimentadas na campanha, o que demonstra a ausência de qualquer impacto relevante na
transparência ou fiscalização das contas.
Argumentam que os valores foram aplicados em atos de preparação da campanha, sendo
necessário para o seu início.
Alegam que o Juízo a quo baseou-se apenas na data de solicitação do registro de candidatura,
não tendo levado em consideração a da convenção partidária e escolha dos candidatos, que já
ensejam a necessidade de gastos com aluguel de comitê, contratação de pessoal e abertura de
conta corrente, conforme art. 36, da Res. TSE 23.607/2019.
Sustentam que os contratos estão assinados por Paulo Vier, administrador financeiro da
campanha, e pelo pessoal do comitê, sendo que o recibo emitido por Paulo Vier foi emitido
apenas após a abertura do CNPJ e da conta bancária, inexistindo qualquer irregularidade.
Apontam que as justificativas apresentadas comprovam que a arrecadação antecipada ocorreu

Num. 44544754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
de forma excepcional, sem qualquer prejuízo à regularidade da prestação de contas, tendo sido a
inconsistência sanada.
Por fim, pleiteiam a reforma da decisão, com o afastamento da irregularidade quanto ao uso dos
recursos do FEFC assim como o reconhecimento da arrecadação antecipada como falha formal.
Caso mantida a aprovação das contas com ressalvas, requerem que as penalidades sejam
consideradas de baixa relevância, com o afastamento da determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos a esta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44395792) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 18/12/2024 (id. 44359748) e o recurso interposto em 19/12/2024 (id.
44359750), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice
pelo município de Guarapuava nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas, com a
determinação de recolhimento de R$ 6.970,10 (seis mil novecentos e setenta reais e dez
centavos), em virtude de doações irregulares com recursos do FEFC e da arrecadação de
recursos antes da data de solicitação do registro de candidatura. Ainda, a decisão foi
fundamentada no reconhecimento de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas
parcial, assim como no reconhecimento de omissão de doações de recursos estimáveis, matérias
que não foram devolvidas a este Tribunal
De início, anoto que os recorrentes não se insurgem contra o reconhecimento de omissão de
gastos eleitorais na prestação de contas parcial, tampouco contra o reconhecimento de omissão
de doações de recursos estimáveis, matérias que, portanto, não foram devolvidas a este Tribunal.
Passo, então, a analisar as irregularidades que foram objeto de insurgência por parte dos
recorrentes:

a) doações irregulares com recursos do FEFC

Num. 44544754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02

O juízo de origem apontou como irregular a realização, por parte dos recorrentes, de doações
estimáveis em dinheiro relativas a materiais gráficos, pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do Partido Liberal, a candidatos a vereador filiados
ao Podemos, no importe de R$ 6.970,10 (seis mil, novecentos e setenta reais e dez centavos).
A realização das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade,
ou não, da realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.

Os recorrentes, invocando julgado desta Corte, afirmam que a doação é regular, pois o PL,
partido que originariamente repassou os recursos do FEFC, compunha a Coligação “Guarapuava
merece mais” na eleição majoritária, juntamente com o Podemos, partido ao qual os candidatos a
vereador beneficiados eram filiados.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em eleições
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art.
17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da
regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os
candidatos à eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.

Num. 44544754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214,
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art.
17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II,
da mesma Resolução -, já considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional.
Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de
05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à
realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.

Num. 44544754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às
Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)

Num. 44544754 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO
E VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS
NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o
PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram
a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de
prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos
do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados –
doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos – aos candidatos
ao cargo de vereador filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo
majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal
de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Num. 44544754 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso,
após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo
Tribunal Federal passou a ser adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Também não socorre ao recorrente o argumento de que os recursos relativos aos materiais
gráficos recebidos continham propaganda dos candidatos majoritários e que o investimento se
deu em benefício de suas candidaturas. A confecção da propaganda comumente denominada de
“casada” tem o objetivo principal de beneficiar as candidaturas proporcionais, não apenas com a
exposição, mas também em razão da exploração do apoio dos candidatos à majoritária, que têm
maior notoriedade e expressividade política.
Em suma, mesmo considerando-se que o PL estava coligado ao Podemos na eleição majoritária,
a transferência de recursos oriundos do FEFC para candidatos proporcionais não filiados ao
partido originalmente doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e enseja a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do
parágrafo 9º do referido dispositivo.

b) arrecadação de recursos antes da data de solicitação do registro de candidatura

Outra ressalva aposta pelo juízo de origem diz respeito à extemporaneidade na arrecadação de
recursos, em descumprimento à regra disposta no art. 3º, I, “a”, da Res. TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;

A irregularidade se refere ao recebimento de doação estimável de Paulo Vier, que prestou
serviços administrativos à campanha desde 01/08/2024. Ainda que a justificativa apresentada
pelo recorrente seja plausível e a doação envolva valor irrisório, correspondente a 0,06% do total
movimentado na campanha, o fato é que houve descumprimento da norma, o que enseja a
aposição de ressalva, sob pena de tornar inócuas as exigências legais.
Note-se que não houve determinação de recolhimento de valores em relação a essa
irregularidade, uma vez que restou plenamente demonstrada a origem do recurso, pois se trata

Num. 44544754 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011758400000043485909
Número do documento: 25060914011758400000043485909
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:13:02
de doação estimável.
Assim, não há reparos a se fazer na sentença que aprovou com ressalvas as contas dos
recorrentes.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600523-
35.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON
BAITALA, ELEICAO 2024 ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND VICE-PREFEITO, ROSANGELA
DOS SANTOS VIRMOND - Advogados do(s) RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, THIEME SILVESTRI -
PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025